Tribunal: TJDFT
Processo: 0729794-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729794-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VIGESIMA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Admito o conflito de jurisdição. Nos termos do inciso II do artigo 207 do Regimento Interno deste Tribunal, determino que o Juízo suscitante resolva, em caráter provisório, as medidas urgentes. Requisitem-se informações ao Juízo suscitado. Após, ao Ministério Público. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora